Tribunal: TJPA
Processo: 0807763-07.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807763-07.2019.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO CIFRA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES COM COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinando a devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

2. A sentença foi parcialmente retificada por embargos de declaração para corrigir o número do contrato, o valor efetivamente descontado, a forma de incidência de juros e correção monetária, bem como para esclarecer que os valores restituídos devem ser compensados com aqueles eventualmente recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se é devida indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário por contrato não firmado;

(ii) saber se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro;

(iii) saber se é cabível a compensação entre os valores recebidos e os valores descontados do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não logrou comprovar a contratação do empréstimo, tampouco demonstrou a manifestação de vontade do consumidor, o que revela falha na prestação do serviço.

5. Configurado o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, está caracterizado o dano moral, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A devolução dos valores descontados foi corretamente determinada de forma simples, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. É legítima a compensação entre os valores eventualmente recebidos e os valores descontados, conforme entendimento consolidado do STJ, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do banco parcialmente provido para ajustar critérios de correção monetária, juros e reconhecer a compensação dos valores pagos. Recurso do consumidor desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, em razão dos descontos serem anteriores a 31/03/2021, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral. 3. É cabível a compensação entre os valores descontados e os valores eventualmente recebidos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 927 e 398; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 487, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800548-46.2024.8.14.0014, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025;
TJSE, Apelação Cível nº 0000298-98.2021.8.25.0061, Rel. Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto, 1ª Câmara Cível, j. 15.08.2022;
STJ, EAREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021;
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos de apelação e negar provimento ao recurso do autor e dar parcial provimento ao recurso do réu, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 11/11/2025 a 18/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 11 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por Raimundo Ribeiro dos Santos e por Banco Cifra, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais ajuizada por Raimundo Ribeiro dos Santos em face da instituição financeira, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

42. Diante de tais considerações, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

1) DECLARAR inexistente os débitos referente aos contratos de empréstimo objeto da ação - Contrato nº 805499279, no valor de R$ 5.181,72 (cinco mil cento e oitenta e um reais e setenta e dois centavos);

43. DETERMINAR o ressarcimento ao autor dos valores descontados, conforme aduzidos na inicial em dobro, totalizando o valor de R$ 5.181,72 (cinco mil cento e oitenta e um reais e setenta e dois centavos), acrescido de juros legais, de 1% ao mês, e correção monetária, ambos a contar do início do desconto dos empréstimos no benefício previdenciário do autor (Art. 398 do CC e súmula 43 e 54 do STJ);

3) DETERMINAR que o banco requerido proceda ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, incidindo juros de mora, a contar da data de início do desconto dos empréstimos no benefício previdenciário do autor (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ), bem como corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% ao mês.

4) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A sentença fora integralizada por meio de embargos de declaração, nos seguintes termos:

3 DISPOSITIVO

I- Diante do exposto, conheço e acolho os aclaratórios para DAR-LHES PROVIMENTO, determinando o seguinte:

II- Onde se lê: “1) DECLARAR inexistente os débitos referente aos contratos de empréstimo objeto da ação - Contrato nº 805499279, no valor de R$ 5.181,72 (cinco mil cento e oitenta e um reais e setenta e dois centavos);”.

Leia-se: “1) DECLARAR inexistentes os débitos referentes ao contrato de empréstimo objeto da ação - Contrato n.º 925703003, no valor de R$1.430,81 (um mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e um centavos);”.

III- Onde se lê: “3) DETERMINAR que o banco requerido proceda ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, incidindo juros de mora, a contar da data de início do desconto dos empréstimos no benefício previdenciário do autor (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ), bem como corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% ao mês.”.

Leia-se: “3) DETERMINAR que o banco requerido proceda ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, incidindo juros de mora, a contar da data de início do desconto dos empréstimos no benefício previdenciário do autor (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ), bem como, correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, contados a partir desta sentença”.

IV- Onde se lê: “4) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.”.

Leia-se: “4) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.”.

V- Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intimese a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

(...) (grifei)

Irresignado, o autor, Raimundo Ribeiro dos Santos, em suas razões recusais (id. 14359808, págs. 1/7) sustentando, em suma, a inadequação do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, requerendo a majoração do valor arbitrado pelo juízo a quo.

Argumenta que os transtornos sofridos em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo de forma direta e profunda sua dignidade enquanto beneficiário do INSS, cujo provento tem natureza alimentar e constitui sua única fonte de sustento. Ressalta que os descontos totalizaram R$ 9.692,40 (nove mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), quantia significativa que lhe foi subtraída indevidamente.

Defende que o montante arbitrado a título de compensação moral — R$ 3.000,00 — não cumpre satisfatoriamente as funções reparadora, punitiva e pedagógica da indenização por dano moral. Invoca, para tanto, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, citando doutrina de Fernando Noronha e jurisprudência desta Corte para sustentar que valores inferiores não são aptos a inibir a reiteração da conduta lesiva por parte das instituições financeiras, tampouco representam verdadeira compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos.

Assevera, por fim, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará tem arbitrado valores mais condizentes com a gravidade do dano, citando precedentes nos quais a indenização moral foi fixada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em hipóteses análogas de descontos indevidos por supostos empréstimos não contratados.

Requer, assim, o provimento do apelo, com a consequente majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos das razões recursais articuladas.

Irresignado, o Banco Cifra interpôs o recurso de apelação (id. 14359825, págs. 1/9), no qual, preliminarmente, sustenta a falta de interesse de agir, sob o argumento de que não restou demonstrada a existência de resistência prévia à pretensão deduzida judicialmente, não havendo prova de tentativa anterior de resolução administrativa da controvérsia.

Ainda em sede de preliminar, argui a ocorrência de prescrição, aduzindo que o contrato objeto da controvérsia data de setembro de 2012 e a ação somente foi ajuizada em setembro de 2019, ultrapassando, assim, o prazo quinquenal previsto no ordenamento civil.

No mérito, a instituição financeira defende a regularidade da contratação, alegando que há nos autos contrato assinado e comprovante de depósito do valor contratado, o que comprovaria a efetiva contratação do empréstimo e o cumprimento do dever de informação.

Alega que os descontos mensais se limitam a 5% da renda da parte autora, estando de acordo com os parâmetros legais aplicáveis. Insiste na legalidade do produto contratado, ressaltando tratar-se de operação prevista em norma regulamentar, e afirma que a dívida não seria perpétua, extinguindo-se após período predeterminado.

Sustenta ainda a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que não há nos autos comprovação de dolo ou falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, sendo, pois, indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Argumenta que eventual condenação deve considerar os valores efetivamente transferidos à parte autora, com compensação em caso de restituição, para evitar o enriquecimento ilícito.

Pede, ao final, o acolhimento das preliminares suscitadas, e, no mérito, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do contrato e o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial, ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação em dobro e a compensação dos valores pagos.

Raimundo Ribeiro dos Santos apresentou contrarrazões ao apelo do banco (id. 14359835, págs. 1/9), refutando os argumentos tecidos.

Instado a intervir no feito, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (id. 16043003, págs. 1/8).

O Banco Cifra apresentou contrarrazões ao apelo do autor (id. 27652852, págs. 1/7), rebatendo os argumentos apresentados em seu recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos presentes recursos de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo preliminares arguidas pela instituição financeira, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

O Banco Cifra sustenta que o autor não possui interesse de agir no caso em tela, tendo em vista que não houve a tentativa anterior de solução da controvérsia e, consequentemente, a inexistência de demonstração da pretensão resistida, elemento essencial para a formação da lide. Sendo assim, tal contexto não demonstra a lesão ou ameaça que deva ser apreciada pelo Poder Judiciário, razão pela qual o feito deve ser extinto sem a resolução de mérito.

Em que pese os argumentos tecidos pela instituição financeira, constata-se que não lhe assiste razão. O interesse de agir caracteriza-se pela existência do binômio utilidade-necessidade. Com efeito, se o binômio necessidade-utilidade se trata da obtenção do direito pleiteado pela parte autora através da tutela jurisdicional.

Há necessidade quando a jurisdição é a única forma de solução do conflito. Já a utilidade consiste na possibilidade de o processo propiciar ao autor o resultado favorável pretendido, ou seja, resultar-lhe algum proveito. Sobre o assunto, assim doutrina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

(...)

Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário.

(...)

Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil- Volume único. 8 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).”

Dessarte, tem-se que o interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar, em tese, o direito subjetivo. No caso dos autos, não se vislumbra a necessidade de tentativa administrativa de solução do conflito, uma vez que a Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu art, 5º, XXXV, assegura: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”.

Sendo assim, a opção da tentativa de solução do conflito pela via administrativa consagra-se mera faculdade da parte, a qual possui o direito incondicional e inafastável à prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. reparação por danos morais . Sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse processual. Pleito recursal que merece prosperar. Relação de consumo configurada. Verossimilhança das alegações da autora, segundo as regras ordinárias de experiência . Vulnerabilidade da consumidora-pessoa física. Inversão do ônus da prova. Autora-Apelante que alega ausência de relação jurídica com a concessionária-ré. Procedimento conciliatório da Câmara Arbitral que visa à composição extrajudicial para pagamento dos débitos cobrados pela concessionária-ré .
Autora-Apelante que sustenta a inexistência dos débitos. Risco de inscrição do nome da autora-Apelante no cadastro de inadimplentes. Desnecessidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a obtenção de tutela pelo Poder Judiciário. Inteligência do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988 . Interesse processual demonstrado ante a presença do binômio necessidade-utilidade
. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para que a ação prossiga em seus regulares termos. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10956253820238260002 São Paulo, Relator.: L . G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/08/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2024)

Logo, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

A instituição financeira, argumenta a incidência do instituto da prescrição, tendo em vista que o contrato se firmou em 10/09/2012, sendo a ação ajuizada apenas em 06/09/2019, isto é, num prazo superior ao de 05 (cinco) anos estabelecido pelo art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Todavia, razão não assiste ao Banco.

Nessa perspectiva, o art. 27 do CDC estabelece que a pretensão de reparação à danos causados por fato do produto ou do serviço prescrevem 05 (cinco) anos. Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Em se tratando de contratos bancários de empréstimos consignados, o termo inicial é o do último desconto, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART . 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE . PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS . RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2
. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
3 . Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional . 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei . 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(STJ - AgInt no AREsp: 1481507 MS 2019/0108183-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2019)

Tendo em vista que o último desconto realizado pelo Banco, em razão do contrato impugnado, verificou-se em 07/2017, e que a ação fora ajuizada em 2019, constata-se a impossibilidade da incidência do instituto da prescrição, razão pela qual afasto a preliminar de prescrição.

MÉRITO.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre os apelantes, ante a alegação do autor de que o empréstimo foi realizado pela instituição sem a sua devida autorização, de modo a gerar descontos em seu benefício previdenciário.

Ressalta-se, a princípio, que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do STJ, a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim, tendo em vista que o autor/consumidor alegou que desconhece a relação contratual, não sendo o responsável pela assinatura do contrato, impõe-se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor, como bem fez o juízo de origem por meio da decisão de id. 14359771.

Destarte, nos termos do §1º do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), o ônus probatório incumbia à instituição financeira provar que a relação contratual é regular, o que não fora constatado nos autos. Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

O Banco, por sua vez, intimado a especificar a prova que pretendia produzir, manifestou-se que não possuía provas a serem produzidas, conforme se extrai no id. 14359804. Portanto, não logrou êxito em provar a devida regularidade do contrato impugnado.

Vejamos a orientação do Colendo STJ, no julgamento do Tema 1061:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em
contrato

bancário
juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não tendo o banco se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e tendo o consumidor demonstrado de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato cuja validade não restou comprovada (ids. 14359768 e 14359782), impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Vislumbra-se, nesse contexto, que os danos materiais estão devidamente caracterizados, bem como está presente o dever de indenizar, diante da evidente falha na prestação do serviço.

Comprovados os danos materiais, deverá a haver a necessária restituição.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.
1.413.542/RS
: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que os descontos impugnados tiveram início e término em período anterior a 30 de março de 2021, conforme se extrai do extrato constante no id. 14359782 — marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, pelo que o valor pagado deverá ser devolvido em sua forma simples.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do
débito
deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS

No que se refere à alegada compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados na conta da parte autora/apelante, incumbia à instituição financeira demandada o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a efetiva contratação e/ou a disponibilização dos montantes atinentes ao
contrato
de mútuo. Tal encargo probatório, contudo, foi devidamente cumprido, pois, o banco juntou o comprovante de transferência, no valor de R$ 1.430,81, para a conta 31027172-X, em nome do autor (ID. 14359783, pág. 1), acompanhado de autenticação.

A propósito a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPÉSTIMO NÃO REALIZADO PELA AUTORA . PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONSTATOU NÃO SER DA DEMANDANTE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. ART. 14 DO CDC . RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA COM O QUE FORA DESCONTADO DE SEUS PROVENTOS.
CONFIGURAÇÃO DO ABALO MORAL. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” FIXADO PARA R$ 4 .000,00 (QUATRO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELOS CONHECIDOS . PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO BANCO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202200715887 Nº único: 0000298-98.2021 .8.25.0061 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 15/08/2022)

(TJ-SE - AC: 00002989820218250061, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 15/08/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, sua configuração opera-se in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência comum. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pelo consumidor em razão da indevida subtração de verba de natureza alimentar, decorrente de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, sem a correspondente contratação de empréstimo.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ?
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO ? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ? O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico
bancário
pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao
contrato
de empréstimo. 2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. 3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. (...) (Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Presente o dever de indenizar, passo a fixar o
quantum
indenizatório, sendo este único o ponto de irresignação no recurso do autor/consumidor.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos, cuja obrigação principal é no valor de R$1.430,81 (um mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e um centavos) e que transcorreram cerca de 05 anos desde o primeiro desconto questionado até o ajuizamento da ação (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009), entendo ser adequado ao caso o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que tal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, vejamos um julgado desta 3ª Turma de Direito Privado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado fraudulento. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro das parcelas descontadas e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação digital do empréstimo; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) determinar a possibilidade de repetição em dobro do indébito e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

4.

Incumbe ao banco comprovar a autenticidade da contratação, sobretudo quando o consumidor impugna a assinatura ou a realização do negócio jurídico, conforme definido pelo STJ no Tema 1.061.

5.

A instituição financeira não apresentou provas idôneas da contratação, limitando-se a juntar registros unilaterais, sem documentos hábeis a atestar a anuência do consumidor, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6.

A fraude bancária caracteriza falha na segurança do serviço prestado, impondo à instituição financeira a reparação dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

7.

O dano moral decorre in re ipsa da indevida subtração de valores de natureza alimentar, sendo suficiente a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo cabível a devolução em dobro para os descontos efetuados após 30/03/2021, como no caso concreto.

9.

Não restou demonstrada a efetiva disponibilização de valores ao consumidor, inexistindo fundamento para compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falhas na prestação do serviço.

2.

Compete ao banco comprovar a autenticidade de contratações digitais quando impugnadas pelo consumidor.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa.

4.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 429, II, 85, §11, e 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-PE, AC 0078591-41.2020.8.17.2001, j. 26.11.2024; TJ-SP, AC 1004521-10.2022.8.26.0451, j. 03.07.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800548-46.2024.8.14.0014 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025)

Diante do exposto, voto no sentido de:

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Raimundo Ribeiro dos Santos, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Cifra, para reformar a sentença proferida, para determinar: a restituição dos valores pagados em sua forma simples, e não em dobro e determinar que haja a compensação do valor depositado na conta de Raimundo Ribeiro dos Santos. Mantem-se os demais termos da sentença.

Em razão do parcial provimento do recurso da instituição financeira, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 19/11/2025